Tribunal: TJDFT
Processo: 0008323-81.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-07-22

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008323-81.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) RECORRENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Na petição de ID: 24166885, o SINDIRETA requereu: "(...) a remessa dos autos à contadoria judicial para fins de atualização dos cálculos dos suplicantes JOAO ALVES BATISTA, JOAO ALVES DA COSTA FILHO, JOAO AUGUSTO PEREIRA LIMA, JOAO BOSCO DOS SANTOS OLIVEIRA, JOAO BOSCO PANTALEAO, JOAO COUTINHO DE OLIVEIRA e JOAO DA SILVA, para aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária, no período posterior a 30/6/2009, haja vista o saneamento do feito em relação aos retromencionados suplicantes em decisão constante do ID 11245095". O saneamento do feito se deu ao ID: 11245095. Os honorários da execução foram fixados ao ID: 11245095. Manifestação do DF no ID: 27370495. Pois bem. Remetam-se os autos à Contadoria Judicial para a elaboração dos cálculos referentes aos não anuentes JOÃO ALVES BATISTA, JOÃO ALVES DA COSTA FILHO, JOÃO AUGUSTO PEREIRA LIMA, JOÃO BOSCO DOS SANTOS OLIVEIRA, JOÃO BOSCO PANTALEÃO, JOÃO COUTINHO DE OLIVEIRA e JOÃO DA SILVA, ressalvada a aplicação do IPCA-E como indexador monetário, a partir de 30/6/2009 (data em que entrou em vigor a Lei 11.960/2009), com o destaque da verba honorária contratual, no percentual de 20% (vinte por cento), conforme deferido ao ID: 11245044, além dos honorários da execução arbitrados no ID: 11245095. Quanto aos juros de mora, devem ser aplicados sucessivamente os seguintes percentuais: i) 0,5% ao mês, até 31/1/2003 (Código Civil/1916); ii) em seguida, 1% ao mês, até 29/6/2009 (Código Civil/2002); iii) 0,5% ao mês, até 3/5/2012, com fundamento no art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei 11.960/2009 c/c o art. 12 da Lei n. 8.177/91, na sua disposição original e iv) finalmente, a partir de 4/5/2012 (data que entrou em vigor a Medida Provisória n. 567/2012), o percentual flutuante de 0,5% ao mês OU 70% da meta da taxa Selic ao ano, consoante dispõe o art. 1° da Lei n. 12.703/2012 c/c o art. 5o da Lei n. 11.960/2009. Elaboradas as planilhas, às partes. Brasília, 16 de julho de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador